Tribunal: TJSP
Processo: 2081294-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Art. 1.022, CPC – Interpretação divergente - Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Decisão mantida - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2081294-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante TSA
HOLDING S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE TAMBORÉ S/A), é embargado
MUNICÍPIO DE BARUERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081294-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto 23.198
Embargos de Declaração n° 2081294-45.2020.8.26.0000/50000
Embargante:
TSA Holding S/A
Embargada:
Prefeitura Municipal de Barueri
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO Art. 1.022, CPC Interpretação divergente -
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e
esclarecedora do recurso Decisão mantida - Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos ao acórdão que por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da ora embargante
(fls. 238/243)1, com a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Execução fiscal - IPTU Exercícios de 2.001 a 2.003 Exceção prévia de
executividade rejeitada Compromisso de compra e venda que não exime o
proprietário da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente
Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação -
Súmula 399 do STJ Penhora de ativos financeiros através do Bacenjud
que observa a ordem contida no artigo 11, da Lei no 6.830/80 Execução
que se processa no interesse do credor CPC, art. 797 - Decisão mantida -
Recurso desprovido.
A embargante alega ilegitimidade passiva, interpretação
divergente entre o acórdão embargado e decisões proferidas pelo Superior
Tribunal de Justiça flexibilizando o entendimento contido no REsp
1.110.551/SP e no REsp 1.111.202/SP e omissão porque não teria se
pronunciado acerca da determinação indevida do bloqueio de ativos
financeiros, daí propugnando pelo acolhimento de seu recurso com efeito
infringente.
1 Turma julgadora: Des. Octavio Machado de Barros, Des. Mônica Serrano e Des. Kleber Leyser de Aquino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081294-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Relatado.
As hipóteses que autorizam o acolhimento dos embargos
de declaração são: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Entretanto, nenhuma delas se observa no acórdão embargado.
Conquanto a embargante sustente haver omissão e
interpretação divergente entre o acórdão embargado e decisões do Superior
Tribunal de Justiça, as questões submetidas à apreciação denotam
inconformismo com o resultado do julgamento e, por conseguinte, o caráter
infringente dos embargos declaratórios, sem amparo no art. 1.022, do CPC,
ainda que opostos com intuito de questionar previamente a matéria.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
questionamento, são cabíveis quando a decisão padece de omissão,
contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 535 do CPC, bem como
para sanar a ocorrência de erro material (ED no AgRg - Ag no
1.399.352/RJ, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 1o/09/2011).
Importante
asseverar
que
inexiste
óbice
ao
prosseguimento da execução fiscal com o bloqueio de ativos financeiros, uma
vez que a exequente recusou o bem indicado à penhora por não observar a
ordem contida no art. 11, da LEF, e, não realizado o pagamento, a constrição
recaiu regularmente sobre o dinheiro encontrado em contas bancárias da
executada através do sistema Bacenjud. Aliás, o pedido de penhora foi
realizado na própria petição inicial, em caso de não pagamento espontâneo do
débito pela executada.
Por fim, a douta Turma Julgadora debateu e decidiu todas
as questões relevantes devolvidas à sua apreciação, não se inferindo vício no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081294-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
acórdão que justifique o recurso integrativo, pois a divergência de
entendimentos não autoriza a explicitação, mas somente a existência de falha
no próprio teor do julgado. Ademais, os embargos declaratórios se prestam a
explicitar ou integrar decisório falho e não em face de legislação aplicável
para obter, por via transversa, novo julgamento com resultado favorável às
teses suscitadas pelo embargante (RJTJESP Lex 126/373, RTJ 120/773,
121/260, 123/149, 134/836, 147/687 e RT 670/198), nem se exige exame
pontual e exaustivo acerca de todos os dispositivos invocados, mesmo na
vigência do CPC/2015, como já decidiu o STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos
de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência
já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (...) (EDcl no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Daí porque, rejeitam-se os embargos declaratórios.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR